Tribunal: TJES
Processo: 5021577-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento; Desclassificação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021577-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON DE SOUZA PIMENTEL
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 56,01g de maconha e quantia em dinheiro, visando à revogação da custódia cautelar ou à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, ou se a situação recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não se admitindo presunções abstratas baseadas apenas na gravidade do delito.
4.
As circunstâncias do caso concreto não revelam periculosidade efetiva do paciente nem risco de reiteração delitiva ou de fuga.
5.
O registro de antecedente mencionado refere-se a procedimento cautelar, sem denúncia ou ação penal em curso, não servindo como fundamento idôneo para a segregação cautelar.
6.
Revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, já impostas em sede liminar, inclusive com concordância posterior do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLAYTON DE SOUZA PIMENTEL,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 5000770-45.2025.8.08.0029, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17467303), o paciente foi preso em flagrante no dia 03 de dezembro de 2025, oportunidade em que foram apreendidos 56,01 (cinquenta e seis) gramas de maconha e a quantia de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais).

Nesse contexto, ao pugnar pela desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, b
em como
sustenta
r

a
ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva
,
o impetrante r
equer a revogação da prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
deferi

a liminar requerida na inicial,
no sentido de
determinar a expedição de alvará de soltura em favor d
a
paciente (
ID 17772906
).

Na ocasião
,
determinei a s
ubstitui
ção d
a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau; II. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e, III. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana.

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente.

Além disso,
coadunando de idêntico posicionamento, o magistrado
a quo,
no mesmo dia em que foi deferida a liminar em segunda instância,
também
opinou
pela
revogação da prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“(...
).
Verifico que no caso em apreço, não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, não há motivos que justifiquem a prisão cautelar do investigado, sendo que não há motivos que obstem para que ele possa, em liberdade, responder à presente ação.

A despeito destes argumentos, não podemos afirmar que a sua liberdade perturbará a ordem pública, uma vez que as circunstâncias da prática do crime não indicam a efetiva periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.

Nessa senda, também não se pode dizer que se frustrará a aplicação da lei penal, pois não há nos autos dados reais indicativos da possibilidade de saída do âmbito do controle do Estado.

Por fim, destaco que, apesar de constar na certidão de antecedentes colacionada ao ID 84289453 que o denunciado ‘responde a outro processo’, verifico que o apontamento se refere, na realidade, a procedimento de natureza cautelar (pedido de busca e apreensão), o qual, por si só, não implica a instauração de ação penal; assim, em relação a esse registro, não houve oferecimento de denúncia nem recebimento que caracterize processo criminal em curso.

Dessa forma, numa melhor análise aos fatos, entendo não restarem presentes os requisitos elencados no artigo 312 do CPP, sendo o melhor caminho a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis
, com arrimo no artigo 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva de Clayton de Souza Pimentel.
(...).”.

À luz do exposto, entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)